Tribunal: TJES
Processo: 5009822-22.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009822-22.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: LAURENIR CESAR XAVIER OLIVEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 1751331).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que as cobranças são decorrentes da contratação;
c)
que o recorrido apresentou todos os documentos necessários;
d)
que a parte tinha conhecimento do débito;
e)
que foram juntadas faturas com movimentação de compra e pagamentos;
f)
que a cobrança por anuidade é devida;
g)
que deve ser afastada sua responsabilidade;
h)
que não houve falha na prestação do serviços nem ato ilícito;
i)
que não há que se falar em valores a serem restituídos ou subsidiariamente, que a restituição seja de forma simples;
j)
que os danos morais devem ser afastados, pois a situação não extrapola a esfera do mero aborrecimento ou subsidiariamente, que seja minorado o
quantum
fixado a título de danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa;
k)
que a incidência de juros de mora dos danos morais deve ser a partir do arbitramento da condenação;
l)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se os valores foram descontados de forma indevida da conta bancária da parte recorrida, em caso positivo, se tal situação enseja restituição dos valores e danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo como indevida a cobrança realizada pela instituição financeira e determinando a restituição dos valores pagos pelo consumidor.

Em detida análise dos autos verifico que razão não assiste à recorrente, pois, ao meu alvitre, ocorreram cobranças indevidas por anuidade do cartão de crédito da parte recorrida.

Depreende-se dos autos que as faturas do cartão de crédito juntadas pela recorrente são referentes ao cartão previamente cancelado. Destarte, a fatura com vencimento em 08/09/2020 (ID. 1751310, página 07) apresentou saldo zerado não havendo outras faturas a mais, até que fora apresentada fatura com vencimento em 08/05/2021 (ID. 1751310, página 09), mas que não registrava qualquer lançamento, tão somente a cobrança de anuidade.

Lado outro, o aplicativo utilizado pelo recorrido junto à recorrente, consta débito relacionado a um cartão de crédito com numeração final 8149, mas em contrapartida a recorrida não se desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja comprovar as cobranças devidas, razão pela qual as cobranças se mostram indevidas, impondo o dever de restituir os valores cobrados indevidamente.

No que concerne a restituição dos valores cobrados de forma indevida, o Juízo
a quo
fundamentou a restituição dos valores de forma simples. A propósito, vejamos: “
não há que se falar em devolução em dobro, uma vez que a hipótese dos autos não se ajusta à prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor
”, razão pela qual a tese aventada pela recorrente de restituição de forma simples resta prejudicada.

Quanto ao dano moral
[1]
, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável
[2]
, contudo, além das questões envolvendo a cobrança indevida, a situação vivenciada pela parte recorrida caracteriza situação excepcional apta a ensejar os danos morais.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável manter o
quantum
(R$1.000,00)

fixado pelo Juízo
a quo
, quantia suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, quanto aos juros de mora, razão não assiste à recorrente, pois a incidência é de 1% ao mês a contar da citação, em consonância com o art. 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do CC), restando irretocável a sentença do Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
RECURSO INOMINADO. REVISTA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DA COBRANÇA DA ASSINATURA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Narra a autora que, após transcorrido o período da assinatura da Revista Exame, a requerida renovou automaticamente sem a sua anuência. Objetiva, assim, o cancelamento da assinatura, a restituição do valor cobrado, na forma do artigo 42, § único, do CDC, bem como a reparação pelo dano moral. Devolução em dobro do valor cobrado que é capaz, no caso concreto, de bem reparar o consumidor e deve ficar limitado aos valores efetivamente pagos.
Conduta abusiva adotada pela ré, quando debitou valores relativos à renovação da assinatura, sem a anuência da consumidora. A requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar a concordância da autora, a teor do disposto no artigo 333, inciso II, do CPC. Quantum indenizatório que comporta redução para R$2.000,00, uma vez que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade aplicados ao caso, evitando-se assim o enriquecimento ilícito.
[...]

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005023437, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 28/01/2015).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005023437 RS, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Data de Julgamento: 28/01/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/02/2015) (original sem destaque)

[2]
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. TARIFA DE ANUIDADE. CARTÃO PREVIAMENTE CANCELADO. DESCONTOS NA CONTA BANCÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO (R$99,12) DE FORMA SIMPLES.

DANOS MORAIS DE R$1.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.